Tribunal: CARF
Processo: 10920.723424/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723424/2019-36
ACÓRDÃO
9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. EM RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO
ARTIGO 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991, COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256,
DE 2001. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA
QUANDO
A
PRODUÇÃO
RURAL
É
ÍNFIMA
SENDO
SEM
REPRESENTATIVIDADE PARA A EMPRESA CARACTERIZADA MERAMENTE
COMO INDUSTRIAL.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de
1991, com redação da Lei no 10.256, de 2001, à indústria cuja produção
rural própria é irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não
podendo por isso ser qualificada como Agroindústria.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria (com representatividade) e adquirida de terceiros.
Sendo a industrialização de produção rural própria da empresa
insignificante se comparada com a adquirida de terceiros, não se
caracteriza a condição de agroindústria.
Fl. 9878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S/A (e-fls. 9.290/9.321, páginas 2.054/2.085 do pdf/Volume III), bem
como de Recurso Especial de Divergência do Responsável Solidário imputado MX
IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A (e-fls. 9.415/9.457, páginas 2.179/2.221 do pdf/Volume III)
― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em
relação a idêntica matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 9.656/9.672, páginas 2.420/2.436 do pdf/Volume III) ― interposto pelo
sujeito passivo principal e pelo responsável solidário referido qualificados nos fólios processuais,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformados com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida, em sessão de 1/2/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, porém no que ainda importa ao debate
não enquadrou o sujeito passivo principal como Agroindústria, tese defendida tanto pelo
responsável principal, como também pelo responsável solidário, consubstanciada no Acórdão no
2401-010.791 (e-fls. 8.544/8.573, páginas 1.308/1.337 do pdf/Volume III), o qual, no ponto para
rediscussão idêntica e conjunta (para ambos os recursos admitidos), tratou da matéria (i) “Do
Fl. 9879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
3
enquadramento da Artefama como agroindústria”, cuja ementa do recorrido e dispositivo no
essencial seguem:

EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE
ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, à
indústria cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela
adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como agroindústria.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos
voluntários para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos em
rescisão do contrato de trabalho a título de aviso prévio indenizado, limitando-se
o valor a ser excluído ao pedido formulado na impugnação e explicitado por
competência e segurado na coluna “Base de Cálculo de Aviso Prévio Indenizado
não tributável” da planilha de fls. 4.816/4.818 (anexada às razões de defesa),
coluna que totaliza o montante de base de cálculo impugnada de R$ 123.840,16.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares
Leite e Wilderson Botto.

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo sujeito
passivo principal INDÚSTRIAS ARTEFAMA S/A, bem como pelo responsável solidário imputado
referido a empresa MX IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, porém o seguimento foi negado pela
Presidência do Colegiado recorrido (e-fls. 9.258/9.274, páginas 2.022/2.038 do pdf/Volume III).

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, os recorrentes
indicam como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2402-003.468, Processo no 15892.000427/2007-62 (e-fls.
9.379/9.398, páginas 2.143/2.162 do pdf/Volume III; e e-fls. 9.515/9.534, páginas 2.279/2.298 do
pdf/Volume III), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA
Fl. 9880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
4
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos. Tendo em vista que tais condições não restaram comprovadas
nos autos do presente processo, o reenquadramento efetuado deve ser anulado.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do sujeito
passivo principal contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA S/A (e-fls. 4.320/4.369), bem como dos
responsáveis solidários AAW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls. 5.030/5.085,
páginas 348/403 do pdf/Volume II), LED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls.
5.738/5.793, páginas 1.056/1.111 do pdf/Volume II), RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (e-fls. 6.447/6.502, páginas 1.765/1.820 do pdf/Volume II), além da também recorrente MX
IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A (e-fls. 7.152/7.207, páginas 2.470/2.525 do pdf/Volume II),
insurgindo-se em face do lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls.
4/56).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao período de
apuração 01/01/2016 a 31/12/2017, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos aos segurados empregados (folha de pagamentos) e contribuintes individuais em
razão do recolhimento realizado de forma substitutiva (regime do art. 22A da Lei no 8.212) com
autoenquadramento do sujeito passivo principal como Agroindústria (FPAS 833), o qual a
fiscalização entendeu indevido por considerar se tratar o contribuinte de indústria.
O autuado se autodeclarou agroindústria e recolheu contribuições previdenciárias
substitutivas às previstas nos incisos I e II da Lei no 8.212, incidente sobre a folha de pagamento,
pelo recolhimento incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
A fiscalização aduz que o fato da empresa possuir fazendas em seu ativo
imobilizado, inclusive produzindo produtos que, em tese, poderiam ser utilizados em seu processo
industrial, não a qualifica por si só como Agroindústria, sendo necessário demonstrar que tal
produção rural sirva ao seu processo industrial.
Afirma, em concreto, que, no período fiscalizado, a autuada produziu matéria-prima
própria (Toras de Pinus), porém comercializou/vendeu tal produção rural a terceiros, utilizando
apenas uma parcela muito pequena, das mesmas, na industrialização dos seus produtos finais
ligados ao ramo moveleiro. Deste modo, entendeu que a autuada não é produtor rural pessoa
jurídica que industrializa sua produção rural (requisito básico para o enquadramento como
Fl. 9881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
5
agroindústria), e sim, trata de uma indústria (de ofício enquadrou no FPAS 507) que compra e
mantém reflorestamentos de terceiros.
A fiscalização diz ter constatado que há forte dependência de madeira (na forma de
Toras e na forma Desdobrada), certificadas ou não, adquiridas de terceiros, e em percentuais
muito elevados, acima de 99% (na comparação direta entre: madeira comprada de terceiros X
madeira de produção rural própria).
Afirma a fiscalização ter constatado que a autuada não dispunha de mão de obra
direta, caminhões, máquinas e equipamentos na sua produção rural.
Pondera, ainda, a fiscalização que a autuada não dispunha de mão de obra própria
para realizar a plantação e o replantio de mudas, o cultivo, a extração, a manutenção, o manejo, o
beneficiamento e o transporte da sua produção rural, inclusive, não possuiria também, em sua
Folha de Pessoal, pessoal ligado ao desdobramento das suas próprias Toras de Pinus, oriundas da
sua produção rural, por isso contrata terceiros para fazer tal tarefa, que inclui o desdobramento
de Toras de Pinos, certificadas ou não, adquiridas de diversos fornecedores.
Consta em conclusão fática do acórdão recorrido que a fiscalização demonstrou ser
a produção rural própria utilizada no processo industrial ínfima (Relatório Fiscal, e-fls. 12/40),
tendo a autoridade lançadora adotado mais de um método de cálculo sempre a constatar pífia
industrialização de produção própria.
Consta que não se impugnou os métodos de verificação, controvertendo-se sobre
não haver previsão em lei para tal conclusão de produção mínima a afastar o caráter de
agroindustrial.
Consta que para o contribuinte bastaria haver industrialização de produção própria
e adquirida de terceiros para o enquadramento como agroindústria, a lei não estabeleceria
percentual mínimo ou ínfimo, ademais nos anos de 2016 e 2017 teria propriedades rurais com o
cultivo de árvores a garantir uma futura industrialização própria se caracterizando como
agroindústria florestal.
Consta que o voto condutor do acórdão recorrido conclui que deve prevalecer a
“primazia da realidade”, logo “o ordenamento jurídico não respalda o artificial cumprimento da
legislação, ainda que o legislador não tenha estabelecido um percentual mínimo”, “sendo pífia a
industrialização de produção própria, não é cabível o enquadramento como agroindústria”.
Consta que o voto condutor conclui ser indevida a aplicação do regime fiscal do art.
22-A da Lei no 8.212, de 1991, para a indústria de móveis cuja produção própria de madeira seja
irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como
agroindústria, de modo a concordar com a autoridade lançadora.
Consta que o voto condutor conclui ser indevida a aplicação da Solução de Consulta
COSIT no 34, de 11/04/2016, pois nela se admite que em dado mês a agroindústria não se utilize
de madeira de produção própria, o que não se confunde com o fato de no período de 2 (dois) anos
Fl. 9882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
6
a industrialização de produção própria ser ínfima. A conclusão seria baseada em provas que
demonstrariam ser a industrialização de produção própria ínfima, não favorável ao contribuinte.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 16-94.693 - 1a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 7.867/7.896,
páginas 631/660 do pdf/Volume III), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte os pedidos deduzidos nas impugnações, acolhendo-se pequeno “erro de
cálculo”, corrigindo-se o lançamento para exonerar R$ 23.381,29, mantendo-se a imputação de
responsabilidade solidária aos integrantes do grupo econômico e os demais termos lançados,
inclusive o enquadramento como indústria ao invés de agroindústria.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo principal contribuinte
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S/A (e-fls. 7.927/7.992, páginas 691/756 do pdf/Volume III), bem como
dos responsáveis solidários AAW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls. 8.042/8.114,
páginas 806/878 do pdf/Volume III), LED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls.
8.167/8.239, páginas 931/1.003 do pdf/Volume III), RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (e-fls. 8.407/8.479, páginas 1.171/1.243 do pdf/Volume III), além da também recorrente MX
IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A (e-fls. 8.288/8.360, páginas 1.052/1.124 do pdf/Volume III),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto dos recursos especiais de
divergência admitidos ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “Nulidade da
autuação por violação ao art. 142 do CTN”, o tema “Dos efeitos vinculantes das soluções de
consulta” e o assunto “Inexistência de solidariedade” não foram admitidos.
Ademais, para a matéria aceita ao debate (“Do enquadramento da Artefama como
agroindústria”), que foi a mesma para os recursos especiais de divergências admitidos do
Fl. 9883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
7
contribuinte e solidário referido, só se aceitou o paradigma Acórdão no 2402-003.468,
entendendo inapto o Acórdão no 206-01.153.
Anote-se, ainda, que não foram admitidos os Recursos Especiais de Divergência dos
demais responsáveis solidários RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls. 8.810/8.827,
páginas 1.574/1.591 do pdf/Volume III), LED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls.
8.954/8.971, páginas 1.718/1.735 do pdf/Volume III), e AAW EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls. 9.102/9.119, páginas 1.866/1.883 do pdf/Volume III).
Houve interposição de agravos, porém foram rejeitados (e-fls. 9.843/9.850, páginas
2.606/9.850 do pdf/Volume III), confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento dos
recursos especiais admitidos em relação a temática e paradigma indicado no despacho de
admissibilidade primevo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Os recorrentes requerem que sejam conhecidos os seus respectivos recursos e, no
mérito (para idêntica questão), que ocorra o conjunto provimento para reformar o acórdão
recorrido e reconhecer o enquadramento da Artefama como Agroindústria.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Do enquadramento da Artefama como
agroindústria”.
Argumentam, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois a Artefama seria sim Agroindústria. Isto porque, “o enquadramento
como agroindústria, para fins de aplicabilidade do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, não
pressupõe limites mínimos/máximos na proporção de produção própria e produção de terceiros a
serem utilizadas no processo industrial”.
Destacam o seguinte trecho do acórdão paradigma:
“(...) a lei (...) não dá qualquer margem de se dar um tratamento diferenciado a
determinada empresa que, embora industrialize produção própria não seja
considerada agroindústria. (...) A lei não conferiu aos contribuintes ou à
administração a possibilidade de, com base em juízo de valor totalmente
subjetivo, afastar o comando legal. A subjetividade residiria na completa
inexistência de quaisquer parâmetros que pudessem disciplinar o que seria
considerado ínfimo ou insignificante. (...) pelo Princípio da Estrita Legalidade não
cabe à autoridade administrativa, com base em seu juízo de valor, ir além do que
a lei determina.” (Acórdão Paradigma no 2402-003.468)
A irresignação é contra a conclusão de que possa haver uma caracterização como
produção ínfima, de modo subjetivo sem parâmetro em lei, para o desenquadramento como
Fl. 9884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
8
agroindústria, bem como citam a Solução de Consulta COSIT no 34/2016 para chancelar o
enquadramento como agroindústria.
Sustentam que a Legislação não estipulou qualquer percentual mínimo de produção
própria a ser utilizado na industrialização, logo o percentual de madeira própria da Artefama não
pode ser entendido subjetivamente como insuficiente para fins de seu desenquadramento.
Invocam que, à semelhança do paradigma, “havendo industrialização de produção
própria – independente de volume, percentual ou preponderância –, há que se reconhecer o
caráter agroindustrial do empreendimento”.
Pondera que a Artefama se dedica às atividades de industrialização de madeira para
produção, comercialização e exportação de móveis e outros artefatos, inclusive florestamento,
reflorestamento, extração de madeira e agricultura, para uso próprio, comercialização e ou
exportação e ainda representação comercial de compra e venda de imóveis e comercial
exportadora, pelo que se enquadra no conceito de agroindústria. Diz, ainda, que a madeira sofre
apenas transformações mecânicas no processo industrial, não sofrendo modificações de natureza
química, pelo que não se enquadra na exceção do § 6o do art. 22-A da Lei no 8.212.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 9.867/9.875, páginas 2.630/2.638 do pdf/Volume III) a
parte interessada (Fazenda Nacional) não se manifesta quanto o conhecimento do recurso. No
mérito, reiterou para prevalecer os próprios fundamentos da decisão recorrida. Entende que o
contribuinte é uma indústria e não pode se autodeclarar como agroindústria.
Sustenta que agroindústria é o produtor rural pessoa jurídica que industrializa, e
não o contrário. Argumenta que a indústria que mantém uma pequena produção agrícola ou
pecuária não se caracteriza como agroindústria por si só, pois, para tanto, o exercício da atividade
agrícola é pressuposto para a condição de agroindústria.
O debate não tocaria uma simples preponderância, mas sim perpassa pela própria
caracterização da pessoa jurídica como produtora rural.
Sustenta que se a pessoa jurídica não for produtora rural em sua concepção
conceitual (conceito próprio), então jamais pode ser identificada como uma agroindústria.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação de pauta de julgamentos, sobreveio memoriais pelo contribuinte e
nele se reiterou as teses defendidas.
Fl. 9885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
9
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte (sujeito passivo principal) e do
responsável solidário destacado como recorrente conjunto, ambos com recurso previamente
admitido, é para reforma do Acórdão no 2401-010.791 e tem por finalidade hodierna rediscutir
idêntico assunto sob viés paradigmático, a saber:

(i) Matéria: “Do enquadramento da Artefama como agroindústria”
(i) Paradigma: Acórdão 2402-003.468

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
Fl. 9886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
10
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização das contribuições sociais
previdenciárias em contexto de lançamento de ofício problematizado pela compreensão da
conceituação fático-jurídico de agroindústria para fins de enquadramento como agroindustrial e,
consequente, recolhimento das contribuições previdenciárias de forma substitutiva na disciplina
posta para as agroindústrias nos moldes do art. 22A da Lei no 8.212, com redação da Lei no 10.256.
Ou, caso não conceituado como agroindustrial, para recolher as contribuições de forma ordinária
a teor dos incisos do art. 22 da Lei no 8.212.
O acórdão recorrido nos informa que a autoridade lançadora procedeu com
desenquadramento de agroindustrial pretendido pelo sujeito passivo principal, não homologando
os recolhimentos das contribuições previdenciárias de forma substitutiva, lançando as
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados (folha de
pagamentos) e contribuintes individuais.
Em suma, o afastamento do conceito de agroindustrial foi motivado na acusação
fiscal de que a produção rural própria aproveitada na indústria foi ínfima (insumos de produção
rural própria ínfimos), não atingindo 1% na comparação direta entre “madeira comprada de
terceiros” (parte mais significativa, excedendo 99%) X “madeira de produção rural própria” (parte
ínfima, menos que 1% no reflexo da produção). Esse tema de fato restou consolidado na ótica das
instâncias ordinárias.
Para o acórdão recorrido não é agroindústria o contribuinte cuja produção rural
própria aproveitada na indústria é ínfima (a síntese fática apresenta baixo percentual de insumos
próprios produzidos na comparação direta entre insumos de terceiros X insumo de produção rural
própria utilizado no setor industrial).
Doutro lado, o acórdão paradigma (2402-003.468) discutindo enquadramento, ou
não, como agroindústria, no qual a síntese fática aponta para baixo percentual (menos de 10%) na
comparação direta entre insumo de terceiros X insumo de produção rural própria, no contexto de
insumos utilizados no setor industrial da empresa, assenta que havendo a industrialização de
produção própria, por menor que seja, estaria caracterizada por si só a condição de agroindústria.
Fl. 9887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
11
O paradigma compreende que não há previsão legal quanto a um mínimo
necessário na relação de insumos da produção própria X produção adquirida de terceiros,
bastando que ocorra a industrialização de alguma produção própria decorrente de produção rural
para ser agroindustrial.
O paradigmático assenta que a subjetividade é vedada no sentido de exigir um
percentual mínimo de insumos de produção própria utilizados na etapa industrial, por completa
inexistência de parâmetros que possam disciplinar o que seria considerado ínfimo ou insignificante
a partir da Lei no 10.256 para estabelecer o ponto de disciplina do regime do art. 22A da Lei no
8.212.
O paradigma aduz, inclusive, que houve uma proposta legislativa para inclusão de
um § 8o no art. 22A da Lei no 8.212, porém restou vetado1. O dispositivo era no sentido de
permitir que empresa agroindustrial que produzisse matéria-prima para industrialização própria
cujo valor do custo de produção representasse menos de 10% da receita de comercialização da
produção industrializada pudesse contribuir com base na folha de salários e não com base no valor
da comercialização da sua produção.
O paradigma, inclusive forte neste entendimento do veto, decide que não há
percentual mínimo estabelecido em lei para que empresa que tenha produção rural própria e que
a industrializa aproveitando o que seja como insumo, ainda que em percentual ínfimo, deixe de
ser enquadrada como agroindústria.
Portanto, diante de contextos de fatos assemelhados, como o tema em rediscussão
se refere à caracterização, ou não, como agroindústria, para empresa que tem sua produção rural
industrializada (insumos próprios) juntamente com insumos adquiridos de terceiros,
representando a produção rural própria percentual mínimo/ínfimo frente ao total produzido pelo
setor industrial na relação insumos próprios X insumos adquiridos de terceiros, entendo que a
divergência resta caracterizada.
As teses jurídicas são antagônicas e o conjunto fático se equivale para fins de
divergência a ser uniformizada. O recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e o
dissídio é perceptível.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Do enquadramento da Artefama como agroindústria”

1 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv463-03.htm
Fl. 9888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
12
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Muito bem. Entendo que o paradigma contém equívoco para aplicação no caso dos
autos, sendo acertado o acórdão recorrido, de modo que o contribuinte foi corretamente
desenquadrado no conceito de agroindústria, submetendo-se ao recolhimento das contribuições
previdenciárias de forma ordinária nos moldes dos incisos do art. 22 da Lei no 8.212, não se
submetendo ao regime substitutivo do art. 22A da Lei no 8.212, com redação da Lei no 10.256.
Explico.
A distinção entre agroindústria e indústria reside na circunstância de que, naquela,
a empresa produz no ambiente de produção rural total ou parcialmente (em percentuais sem
representatividade) a matéria-prima utilizada em seu setor industrial, as atividades rural e
industrial são integradas de forma sistemática; nas indústrias, ao revés, inexiste a necessidade de
produção rural própria para a obtenção dos insumos para o seu processo industrial.
Importa entender que se, por hipótese (ou concretamente como no caso dos autos),
uma indústria cuida de uma produção rural própria ínfima, sem representatividade e importância
para sua produção final, desempenhando paralelamente ínfima atividade rural em algum
estabelecimento ou no seu estabelecimento principal, este fato ou circunstância não modifica a
sua materialidade como empresa industrial, considerando a preponderância da atividade
desenvolvida. Para que ela industrialize não precisará de matérias-primas advindas de sua
produção rural esporádica ou sem representatividade.
Para o enquadramento como atividade agroindustrial seria necessário, antes de
qualquer outra análise, que a empresa pudesse ser identificada, em primeira caracterização, como
produtora rural pessoa jurídica, conforme preceito do art. 22A da Lei no 8.212, dedicando-se com
alguma representatividade ou preponderância à atividade rural, em área urbana ou rural,
ocorrendo na etapa subsequente a integrada e sistemática industrialização de sua produção
própria rural e da adquirida de terceiros.
O caso dos autos aponta que menos de 1% da produção rural utilizada no setor
industrial do recorrente advém de produção própria rural, o que se visualizou, inclusive, por mais
de dois anos. Neste sentido, é correto o entendimento do acórdão recorrido ao assentar que se
trata de artificialismo pretender um enquadramento como agroindustrial. Se for eliminada a
escassa matéria-prima produzida pelo próprio contribuinte, não há mudança representativa em
seu processo industrial.
Consta dos autos, em fato sedimentado nas instâncias ordinárias, que por mais de
dois anos a produção rural utilizada como insumo na indústria do contribuinte foi ínfima.
Dito isto, a Solução de Consulta COSIT no 34, de 11/04/2016, admitia, em
entendimento exclusivamente em tese, que em dado mês a agroindústria não se utilizasse de
madeira de produção própria no processo produtivo industrial, porém não há espaço para o
entendimento que seja possível por longo período de tempo se utilizar de insumos ínfimos ou
Fl. 9889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
13
insignificantes de produção rural própria, não havendo representatividade de produção rural
própria em sua produção industrial, e, ainda assim, pretender com uso escasso de sua produção
rural própria se caracterizar como agroindústria pelo só fato de ter alguma produção rural própria
industrializada. Logo, a solução de consulta indicada ou, ainda, as Soluções de Consulta nso
310/2004, 310/2004-A e 330/2004 não se aplicam se, em realidade, efetivamente não se tem um
real produtor rural que industrialize sua produção.
O entendimento que estaria esposado no acórdão paradigma de que estaria vedado
o subjetivismo e que qualquer produção rural ínfima ou mínima que, na sequência, fosse levada
para o processo industrial caracterizaria a empresa como agroindustrial, é completamente
equivocado, inclusive pelo seu pressuposto de partida.
O famigerado entendimento partiria do veto quanto à inclusão de um § 8o no artigo
22A da Lei no 8.212(2), cujo fundamento para vetar foi dado por não haver razão que justifique
determinadas empresas agroindustriais recolherem de forma diferenciada das demais empresas
do mesmo segmento econômico.
A proposta que constava para um § 8o no artigo 22A da Lei no 8.212 era no sentido
de permitir que empresa agroindustrial que produzisse matéria-prima no setor rural para
industrialização própria cujo valor do custo de produção representasse menos de 10% da receita
de comercialização da produção industrializada pudesse contribuir com base na folha de salários e
não com base no valor da comercialização da sua produção, que é o obrigatório por regra para as
agroindústrias tradicionais.
Observe-se, no entanto, que entender como agroindústria uma empresa que tem
um valor baixo (um percentual mínimo) de “custo de produção” da matéria-prima relativa ao
insumo rural próprio produzido frente ao faturamento global da comercialização da produção
industrializada, podendo, por hipótese, ter toda a sua industrialização partindo de sua produção
rural própria, com insumo próprio, uma vez industrializado, obtendo elevadíssimo valor agregado;
não é o mesmo que tentar compreender que também seja agroindústria quem utiliza um
percentual mínimo ou ínfimo de “insumos da produção rural própria” frente a um comparativo
diverso que seja dado pela relação insumos de produção rural própria X insumos adquiridos de
terceiros.
No primeiro caso, que é a hipótese tratada na proposta que gerou o veto, pode
haver uma agroindústria, sendo o fundamento para o veto um dever de tratar todas as
agroindústrias de igual maneira, ainda que o custo de produção do insumo versus o valor final de
venda do insumo industrializado seja discrepante. No segundo exemplo, não se tem identidade
com o primeiro caso. Não teríamos a possibilidade de ter uma agroindústria na qual a relação seja
como a do caso dos autos com uma produção rural própria sem representatividade ao que foi
industrializado.

2 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv463-03.htm
Fl. 9890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.576 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723424/2019-36
14
A relação de custo de produção (rural X industrial) não é a mesma coisa da relação
de quantitativo de insumo rural próprio que estará representado na produção industrializada.
Logo, não é possível se enquadrar como agroindústria, para fins do art. 22A da Lei
no 8.212, com redação da Lei no 10.256, pelo só fato de ter alguma ínfima ou mínima produção
rural que seja aproveitada na indústria.
Faz-se necessário que a empresa desenvolva a produção rural de forma
representativa para a industrialização que promove, uma vez que a agroindústria se consubstancia
no conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas do meio rural
realizadas de forma sistemática, contando especialmente com a representativa produção própria
a ser transformada na concepção agroindustrial.
Observe-se, como bem aponta a autoridade lançadora, no que ficou assentado
como comprovado nos autos pela leitura do acórdão recorrido, que há um artificialismo em ter
uma produção própria rural inferior a 1% (um por cento) da utilizada para transformação na fase
industrial, não sendo capaz de criar um ambiente sistêmico de transformação da produção rural
própria, que seja capaz e apta a caracterizar uma agroindústria.
O que se extrai adicionalmente do contexto posto soberanamente pelas instâncias
ordinárias é uma empresa industrial que industrializa mais de 99% de produção adquirida de
terceiros no período de apuração fiscalizado e na forma da norma geral tributária, especialmente
conforme o artigo 118 do CTN, tem-se que a definição legal do fato gerador é interpretada
abstraindo-se da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos. Por isso, não se enquadra o recorrente como agroindústria, mas sim como indústria.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo o acórdão recorrido. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 9891
DF CARF MF
Original